Tribunal: STF
Processo: HC 230136
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.7.2023, por Juvenal Evaristo Correia Júnior, advogado, em benefício de Marcos Keller, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.6.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 833.233.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 31.5.2021, a Polícia Civil de São Paulo instaurou o Inquérito Policial n. 1516409-89.2021.8.26.0050 para apurar a prática do crime previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) pelo paciente.



    Em 7.2.2023, a defesa requereu o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, indeferido pelo juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, em 9.2.2023:



    “Vistos. 



    1-) Fls.415/422: Trata-se de pedido formulado por Marcos Keller, visando o trancamento do presente inquérito policial por excesso de prazo. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (fls.428/430). 



    O pedido não comporta acolhimento. 



    Conforme bem anotado pelo Parquet, ‘no presente caso, nenhuma dessas situações está presente, tendo a d. Autoridade Policial bem descrito as suspeitas existentes e os indícios até então colhidos, sendo necessária a investigação para completa apuração dos fatos e, futuramente, se for o caso, a propositura de ação penal responsável ou o arquivamento, que só se dará pelo exaurimento dos meios disponíveis de investigação e não por seu encerramento prematuro e açodado. Destaque-se, ademais, que as circunstâncias específicas do caso, como a complexidade e a quantidade de investigados, justifica o tempo de tramitação do inquérito’. 



    Aliás, o trancamento do caderno administrativo só tem cabimento quando demonstrada, inequivocadamente, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou evidente ausência de justa causa, o que não ocorre no caso concreto. 



    Aliás, nas palavras do STJ: 



    ‘A constatação de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de simples operação aritmética, sendo necessário aferir outras circunstâncias, a exemplo da complexidade da investigação e do número de investigados’ (AgRg no RHC 149376 / CE).



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls.415/422. 



    2-) Defiro o pedido de prazo, tornando os autos à origem com o prazo de 60 (sessenta) dias, devendo a Autoridade Policial empreender diligências ao célere andamento do feito. 



    Intime-se”.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – Trancamento do inquérito policial. Excesso de prazo para conclusão das investigações. Não acolhimento. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Complexidade da causa. Documentos juntados não comprovam inequívoca ilegalidade ou ausência de justa causa, mormente quando está comprovada a materialidade e há indícios de autoria. Impossibilidade de impedimento do prosseguimento das diligências necessárias para a elucidação dos fatos – ORDEM DENEGADA”.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 833.233 no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.6.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega “pesa(r) sobre os ombros do paciente um inquérito policial, no qual foi instaurado em 31 de maio de 2021, como pode ser visto doc. (em anexo) nos autos, até o presente momento sem conclusão” (sic).



    Sustenta que “o paciente foi ouvido em 19/01/2022” e que estaria configurado “patente excesso de prazo”.



    Defende a possibilidade de “flexibilização da súmula 691 do STF” e de concessão de habeas corpus de ofício.



    Argumenta que “a investigação que recai sob o paciente não pode ser ad eterna sob pena de causar sérios prejuízos no aspecto moral e econômico a ele” (sic).



    Afirma que “a alegada complexidade do feito não pode de per si justificar o andamento de procedimento administrativo inquisitivo perpetuamente”.



    Anota que, “não obstante a possibilidade de flexibilização dos prazos legais para a conclusão das investigações operacionalizadas em inquérito policial, a manutenção das investigações não se justifica quando passado excessivo tempo de tramitação, sem que as apurações tenham sido concluídas e sem a mínima perspectiva concreta de quando isso ocorra”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer guarida a preliminar arguida, deve ser concedida a ordem, pois devidamente comprovado o excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial, no qual configura constrangimento ilegal, com base no todo exposto acima, entendimento este corroborado pelas jurisprudências e doutrinas trazidas à colocação, requer a Vossa(s) Excelência(s), estando presente o “fumus boni iuris” e o “periculo, requer o trancamento do inquérito policial que tramita na 6º Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro da Comarca de São Paulo/SP, sob o controle do Juízo da 1º Vara criminal de Organização Criminosa da Comarca de São Paulo/SP/, por patente excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. 



    Ou que esta corte, determine que no prazo improrrogável de 30 dias conclua o refido inquérito policial, com o adjetivo de assegurar a razoabilidade temporal. 



    Visto que a probabilidade de dano será irreparável, e após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que seja mantida a liminar e procedente a presente ação, para cessar o constrangimento ilegal, como medida de Justiça” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que inexiste na espécie vertente.



    8. Este Supremo Tribunal Federal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    O reconhecimento pretendido pela defesa de ilegalidade flagrante por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial não pode ser feito apenas com a análise da data em que instaurado o procedimento. Devem ser analisados a complexidade da causa e dos fatos investigados, o número de investigados, as diligências realizadas, a atuação da defesa e as peculiaridades do caso que possam ter acarretado mora na tramitação do inquérito.



    Na espécie vertente, a defesa juntou aos autos apenas a portaria de instauração do inquérito, o depoimento prestado pelo paciente, o requerimento de trancamento do inquérito e a decisão do juízo de origem que o indeferiu. Pela análise dos documentos juntados aos autos, não se tem demonstrada situação de ilegalidade flagrante por excesso de prazo na tramitação de inquérito policial. 



    9. Cabe destacar que a defesa em momento algum alega estar o paciente preso, nem especifica se ele está submetido a alguma medida cautelar pessoal ou patrimonial, pelo que não se tem evidenciada situação de urgência justificadora da superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    10. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora